Tribunal: STF
Processo: ARE 1521419
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO RESCISÓRIA. PREVI-RIO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ALEGAÇÃO DOS RÉUS DE QUE O VALOR DA CAUSA DEVE CORRESPONDER À CONDENAÇÃO NA CAUSA PRIMITIVA. VALOR DA CAUSA DA AÇÃO RESCISÓRIA QUE DEVE GUARDAR RELAÇÃO COM O VALOR DA CAUSA DA AÇÃO ORIGINÁRIA. IMPUGNAÇÃO QUE SE ACOLHE. PRETENSÃO DE RESCISÃO DE ACÓRDÃO, QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELOS ORA RÉUS. SERVIDORES MUNICIPAIS EM ATIVIDADE LOTADOS NO PREVI-RIO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. LEI MUNICIPAL Nº 2.506/96. ARTIGO 17, XXXIII, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. VANTAGEM ESTIPENDIAL PAGA A TODOS OS SERVIDORES EM EXERCÍCIO NA AUTARQUIA. PERCEPÇÃO ININTERRUPTA DA VERBA. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO QUE FOI INSTITUÍDA PARA PREMIAR O BOM DESEMPENHO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PREVI-RIO E PREVISTA PARA SER PAGA EM CARÁTER EXTRAORDINÁRIO. NO ENTANTO, FOI PAGA INDISTINTAMENTE A TODOS OS SERVIDORES, TENDO PERDIDO O CARÁTER PROPTER LABOREM QUE OSTENTAVA, CONSISTINDO EM REAJUSTE REMUNERATÓRIO, DE CARÁTER GERAL. EMBORA O AUTOR TENHA FUNDAMENTADO O PEDIDO RESCISÓRIO NO ARTIGO 966, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, O CASO ORA EM JULGAMENTO NÃO SE ENQUADRA EM QUALQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO CITADO DISPOSITIVO PROCESSUAL. NA VERDADE, O QUE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA AUTOR PRETENDE É QUESTIONAR A SUPOSTA INJUSTIÇA DA DECISÃO PROFERIDA EM SEU DESFAVOR. AÇÃO RESCISÓRIA QUE NÃO PODE SER UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO, APTO A VEICULAR A IRRESIGNAÇÃO DA PARTE COM A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ENTREGUE. PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA SEÇÃO CÍVEL DESTE COLENDO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. PEDIDO INICIAL QUE SE JULGA IMPROCEDENTE NA PRESENTE AÇÃO RESCISÓRIA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, II; 37, "caput", e inciso X; 61, § 1º, II, a; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O instituto autor alega que o Acórdão que pretende rescindir, violou várias normas legais e constitucionais, cabendo, assim, a propositura da presente ação.



    Na verdade, não se constata qualquer violação legal ou constitucional, in casu.



    Isso porque, restou devidamente assentado no Aresto que “a Administração Pública Municipal vem pagando a gratificação de desempenho a todos os funcionários lotados no Previ-rio, sem distinção” e que não foi comprovada a realização de qualquer avaliação de desempenho.



    Ademais, a tese autoral no sentido de que os réus são servidores municipais provisoriamente lotados no PREVIRIO não se sustenta, tendo em vista que os ora demandados se encontram lotados na autarquia desde 1994 e 1988, respectivamente.



    O Venerando Acórdão recorrido analisou com clareza os fatos, à luz da norma legal mencionada pelo autor, a Lei Municipal nº 2.506/96.



    (...)



    Assim sendo, como a pretensão na presente lide rescisória configura verdadeiro sucedâneo recursal, deve ser julgado improcedente o pedido inicial.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente